Tribunal: STM
Processo: 7000040-98.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO DO MPM. ART. 187 DO CPM. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LICENCIAMENTO EX OFFICIO DO ACUSADO. PERDA DA CONDIÇÃO DE
MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DO FEITO. NÃO OBSTA O
ANDAMENTO DO FEITO. ART. 457, § 3º, DO CPPM. REINCLUSÃO DA PRAÇA NÃO ESTÁVEL ÀS
FILEIRAS DA AERONÁUTICA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. OFERECIMENTO E RECEBIMENTO
DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO AO LICENCIAMENTO DURANTE O
CURSO DA AÇÃO PENAL MILITAR. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. A deserção da praça não estável consuma-se com a ausência de oito dias do militar, sem
autorização superior, com a lavratura do respectivo termo e a sua exclusão das fileiras da Força.
II. A reinclusão do trânsfuga ao serviço militar é condição de procedibilidade para o oferecimento
e o recebimento da peça acusatória, na forma do art. 457, § 3º, do CPPM.
III. O licenciamento ex officio do Acusado, posterior ao recebimento da Denúncia, não obsta a
tramitação do feito, ou a sua marcha processual. Inexiste impedimento à persecução penal na
legislação processual penal militar, mesmo que ocorra o licenciamento do acusado durante o
curso da Ação Penal Militar.
IV. O Enunciado nº 12 da Súmula do STM ressalta como condição de procedibilidade para a
persecutio criminis, no tocante ao crime de deserção, a reinclusão da praça sem estabilidade às
fileiras da respectiva Força.
V. Provimento ao apelo ministerial. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000040-98.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: PABLO HENRIQUE DE MORAIS SOARES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/05/2022 a 05/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, conheceu e deu
provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar para,
desconstituindo a Decisão recorrida, determinar o prosseguimento da Ação Penal
Militar nº 7000096-45.2021.7.04.0004 no âmbito da Auditoria da 4ª CJM. Os
Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator), LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
(Revisor) e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS negavam provimento ao presente
recurso ministerial e mantinham na íntegra a Sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Formaram a corrente vencedora os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
Relator para Acórdão Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

29/08/2022 18:38
:: 40001344763 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840b...
1/8
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000040-98.2022.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: PABLO HENRIQUE DE MORAIS SOARES
EMENTA
APELAÇÃO DO MPM. ART. 187 DO CPM. SENTENÇA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
LICENCIAMENTO EX OFFICIO DO ACUSADO. PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE
DO
FEITO.
NÃO
OBSTA
O
ANDAMENTO DO FEITO. ART. 457, § 3º, DO CPPM.
REINCLUSÃO DA PRAÇA NÃO ESTÁVEL ÀS FILEIRAS DA
AERONÁUTICA.
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE.
OFERECIMENTO
E
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
QUANTO
AO
LICENCIAMENTO DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL
MILITAR. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. A deserção da praça não estável consuma-se com a ausência de oito
dias do militar, sem autorização superior, com a lavratura do respectivo
termo e a sua exclusão das fileiras da Força.
II. A reinclusão do trânsfuga ao serviço militar é condição de
procedibilidade para o oferecimento e o recebimento da peça
acusatória, na forma do art. 457, § 3º, do CPPM.
III. O licenciamento ex officio do Acusado, posterior ao recebimento
da Denúncia, não obsta a tramitação do feito, ou a sua marcha
processual. Inexiste impedimento à persecução penal na legislação
processual penal militar, mesmo que ocorra o licenciamento do
acusado durante o curso da Ação Penal Militar.
IV. O Enunciado nº 12 da Súmula do STM ressalta como condição de
procedibilidade para a persecutio criminis, no tocante ao crime de
deserção, a reinclusão da praça sem estabilidade às fileiras da
respectiva Força.
V. Provimento ao apelo ministerial. Decisão por maioria.
7000040-98.2022.7.00.0000
40001344763 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:38
:: 40001344763 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840b...
2/8
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em conhecer e em dar
provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar para,
desconstituindo a Decisão recorrida, determinar o prosseguimento da Ação Penal
Militar nº 7000096-45.2021.7.04.0004 no âmbito da Auditoria da 4ª CJM.
Brasília, 5 de maio de 2022.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator para o Acórdão
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM) contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça
para a Aeronáutica da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que,
por unanimidade, julgou extinto, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485,
inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), o Processo de Deserção nº 7000096-
45.2021.7.04.0004, em que figura como denunciado PABLO HENRIQUE DE
MORAIS SOARES, ex-Sd Aer (Evento 103 do referido Processo).
Em síntese, a Denúncia (Evento 1, doc. 1, Processo nº 7000096-
45.2021.7.04.0004), recebida em 30/7/2021 (Evento 1, doc. 2, do mesmo Processo),
narra que o apelado, sem licença, faltou ao expediente do Centro de Instrução e
Adaptação da Aeronáutica, em Lagoa Santa/MG, no dia 12/11/2019, permanecendo
ausente por mais de 8 (oito) dias, completando, no dia 21/11/2019, o prazo
necessário à consumação do delito de deserção, data em que foi excluído do Serviço
Ativo da Força Aérea Brasileira (Evento 15, IPD nº 7000134-28.2019.7.04.0004).
Após contato preliminar com a genitora do apelado, este foi capturado no interior de
sua própria residência em 24/6/2021 (Evento 121, IPD nº 7000134-
28.2019.7.04.0004) e, posteriormente, submetido à inspeção de saúde, que o
considerou APTO para o serviço militar, foi reincluído nas fileiras da Força (Evento
136, da mesma IPD).
O Apelado foi devidamente citado em 10/8/2021 (Evento 7, Processo
nº 7000096-45.2021.7.04.0004), tendo sido publicada a sua portaria de
licenciamento a partir de 10/9/2021 (Evento 37, doc. 2, do mesmo Processo).
7000040-98.2022.7.00.0000
40001344763 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:38
:: 40001344763 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840b...
3/8
Em razão do licenciamento, o Juiz Federal a quo proferiu Despacho
intimando as partes para manifestação sobre a extinção da referida ação e seu
arquivamento ou pelo seu prosseguimento (Evento 44, Processo nº 7000096-
45.2021.7.04.0004). O MPM manifestou-se pelo prosseguimento do feito e a
Defensoria Pública da União (DPU), por sua vez, requereu a extinção do processo
(respectivamente, Eventos 56 e 63 do mesmo Processo).
Em 1º/12/2021, em Sessão designada para deliberação sobre o
prosseguimento ou a extinção do feito, o CPJ, por unanimidade, julgou extinto o
processo sem a resolução do mérito nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC,
aplicado ao presente feito por analogia ante a lacuna existente nas legislações
processuais penais militar e comum (Eventos 101/103, Processo nº 7000096-
45.2021.7.04.0004).
A Sentença recorrida foi disponibilizada eletronicamente no dia
6/12/2021 (Evento 104, Processo nº 7000096- 45.2021.7.04.0004). Na mesma data,
foi expedida a intimação eletrônica para o MPM e para a DPU (respectivamente,
Eventos 105 e 106, do mesmo Processo), tendo sido confirmada pelo Parquet
Militar no dia 8 seguinte, data em que interpôs seu recurso de apelação
(respectivamente, Eventos 107 e 108 do mesmo Processo).
Em suas razões, o MPM requer o conhecimento e o provimento do
presente apelo, para que a decisão que extinguiu o processo, sem resolução do
mérito, seja reformada, determinando-se o seu regular prosseguimento. Defende
que, no crime de deserção, a condição de militar do agente é requisito somente para
o recebimento da Denúncia, sem qualquer efeito sob o prosseguimento da ação
penal militar. Assevera que, em vista da teoria da atividade, adotada pelo Código
Penal Militar, eventual exclusão ou licenciamento do réu das fileiras das Forças
Armadas, durante o curso da ação penal, em nada modifica a sua condição de militar
no momento da prática do crime. E conclui que a melhor interpretação do art. 457, §
2º, do Código de Processo Penal Militar CPPM) e do Enunciado nº 12 da Súmula do
STM é no sentido de que o desertor somente será isento do processo quando não
puder ser reincluído ao serviço ativo, não havendo nada que impeça o
prosseguimento do feito quando for licenciado após o recebimento da Denúncia
(Evento 1, doc. 1).
Em contrarrazões, a DPU pugnou pelo não provimento do recurso,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida. Alega que "a condição de militar é
elemento estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o desligamento
do paciente das fileiras das Forças Armadas impede o prosseguimento da ação".
Esclarece que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal alterou seu
entendimento e passou a consignar que a perda do status de militar acarreta a
extinção da ação penal. Finalizou argumentando que, por se tratar de crime
7000040-98.2022.7.00.0000
40001344763 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:38
:: 40001344763 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840b...
4/8
propriamente militar, a condição de militar da ativa deve prosperar durante todo o
curso da ação e da execução da pena, sob pena de ausência de condição de
prosseguibilidade (Evento 1, doc. 2).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo
Parecer da lavra do Dr. Alexandre Concesi, Subprocurador-Geral da Justiça Militar
da União, o qual opinou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso
ministerial, para que seja reformada a r. Sentença recorrida, determinando-se o
prosseguimento do processo de Deserção nº 7000096-45.2021.7.04.0004,
considerando que o denunciado Pablo Henrique de Morais Soares, ex-Sd Aer,
ostentava a condição de militar no momento do recebimento da Denúncia (Evento
6).
É o Relatório.
VOTO
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos
exigidos em lei, devendo ser conhecido. No mérito, merece ser provido, pelas razões
abaixo aduzidas.
Trata-se o presente Apelo de mais um caso em que o Acusado foi
denunciado pela prática do crime de deserção, na qualidade de militar, no momento
do oferecimento e do recebimento da inicial. Posteriormente à instauração da ação
penal militar, foi licenciado da Força Aérea Brasileira, o que ensejou a Sentença de
extinção do feito pelo Conselho Permanente de Justiça, sem a resolução do mérito,
nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC e, consequentemente, objeto de recurso da
acusação.
Recurso do MPM
Em suas razões, o MPM requer o conhecimento e o provimento do
presente apelo, para que a Decisão seja reformada, determinando-se o regular
prosseguimento da ação penal militar. Ressalta que a condição de militar do agente é
requisito somente para o recebimento da Denúncia, sem qualquer efeito sob o
prosseguimento da ação penal militar. E conclui que a melhor interpretação do art.
457, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e do Enunciado nº 12 da
Súmula do STM é no sentido de que o desertor somente será isento do processo
quando não puder ser reincluído ao serviço ativo, não havendo nada que impeça o
prosseguimento do feito quando for licenciado após o recebimento da denúncia.
Assiste razão ao órgão ministerial, senão vejamos.
7000040-98.2022.7.00.0000
40001344763 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:38
:: 40001344763 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840b...
5/8
Repise-se que esta Corte, em voto minoritário, defende que a condição
de militar da ativa é que legitima o agente passivo do crime de deserção para efeitos
processuais, devendo ser mantida do começo ao fim do processo, pois não faria
sentido a inclusão da exigência constante no art. 457 do CPPM, tão somente para o
recebimento da Denúncia.
Para tal corrente, a aludida condição deve estar presente não só no
momento de instauração do processo, de modo que o feito reúna as imprescindíveis
condições de procedibilidade, no tocante à pessoa do agente, para a persecutio in
judicio, mas também no que atine ao curso da ação penal, caracterizando a
denominada “condição de prosseguibilidade”.
Sustenta, ainda, que a situação fática que exsurge da perda da
qualidade de militar da ativa compromete, irremediavelmente, o desenvolvimento do
feito, pois, ao passar à situação de civil, o ex-militar perdeu a legitimidade passiva,
deixando de ser parte na relação processual, ou seja, estaria ausente, em tese, uma
das condições da ação.
Por outro lado, esta Corte tem se posicionado de forma diversa e
majoritária, após quase 8 (oito) anos, de que, no processo de deserção, o
licenciamento posterior do Acusado, ao recebimento da peça Inicial, não impede a
marcha do processo a que responde.
A “prosseguibilidade” não possui fundamento legal no CPPM, sendo
mera construção jurisprudencial desta Corte, posteriormente acolhida pelo STF. Isto
porque o art. 457, § 3°, do CPPM, é cristalino ao fazer referência ao oferecimento da
Denúncia, tratando o parágrafo seguinte do recebimento da Denúncia e do início da
ação penal.
O Estatuto Processual Penal Castrense é silente quanto à situação do
militar licenciado durante o curso da ação penal militar. Outra evidência de que o
legislador não desejava tratar a condição de militar como condição da ação, mas
apenas exigi-la no momento inicial do processo.
O Enunciado nº 12 da Súmula do STM também não mencionou,
explicitamente, a prosseguibilidade, referindo-se, tão somente, à necessária condição
de militar readquirida para que seja recebida a Denúncia, ou seja, condição de
procedibilidade, em perfeita sintonia ao disposto no art. 457, § 3°, do CPPM.
Não obstante se reconheçam os fundamentos válidos do
posicionamento contrário, entende-se não serem esses exatamente o mens
legislatoris do CPPM.
7000040-98.2022.7.00.0000
40001344763 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:38
:: 40001344763 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840b...
6/8
Caso assim fosse, teria o legislador incluído dispositivo específico
estabelecendo a condição de militar como condição da ação, não admitindo,
portanto, que tal característica se tornasse ausente em algum momento do processo.
Ao contrário, optou por exigir a necessária reinclusão às fileiras
militares, após a apresentação ou captura, e consequente inspeção de saúde, em que
tenha sido exarado o parecer “apto”, para que, uma vez readquirida a condição de
militar, tenha início a ação penal militar, conforme o art. 457 e seus parágrafos do
CPPM.
Entender diferente seria admitir que a perda superveniente da
qualidade de militar significaria o surgimento de excludente de punibilidade, ao
arrepio do princípio da legalidade, uma vez que a norma preferiu não fazê-lo.
Por fim, cabe, ainda, examinar o argumento de situar a questão
processual penal militar sob a égide da Lei do Serviço Militar.
Por óbvio, não se discute a importância da Lei do Serviço Militar e do
Sistema de Mobilização Nacional. Apenas deve-se situar a questão posta à
discussão.
O argumento de que a necessidade de manter a condição de militar se
deve à necessidade de cumprir o período mínimo de serviço militar, e estar apto para
eventual situação de mobilização, só seria válido para o serviço militar inicial.
Caso assim não fosse, como ficaria a situação processual da praça não
estabilizada, engajada ou reengajada, que já cumpriu o período mínimo? Seria,
obrigatoriamente, engajada ou reengajada.
Analisando o texto da Lei do Serviço Militar (LSM) – Lei n° 4.375, de
17 de agosto de 1964 – e do seu Regulamento (Decreto n° 57.654, de 20 de janeiro
de 1966), percebe-se que a situação da deserção é abordada, apenas, como causa
interruptiva do serviço militar.
A menção à deserção está no art. 31, alínea d, da LSM, que trata da
interrupção do serviço militar. Ao serem observados os parágrafos seguintes, vê-se
que as demais situações de interrupção estão detalhadas, menos a deserção. Os
parágrafos quarto e quinto tratam do militar que responde a processo, sem referir-se
à deserção.
Evidentemente, a lei pretende tratar das situações de interrupção do
serviço militar no campo administrativo, e preferiu não adentrar no campo da
deserção.
7000040-98.2022.7.00.0000
40001344763 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:38
:: 40001344763 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840b...
7/8
A exclusão da deserção desse escopo se torna mais clara com o exame
do Regulamento da LSM, em especial o art. 142, que dispõe que “a interrupção do
tempo de serviço pela deserção é regulada em legislação específica”.
Assim, não pode haver dúvida de que a situação processual da
necessidade da condição de militar no início do processo penal militar não guarda
ligação direta com a Lei do Serviço Militar e seu regulamento.
No presente caso, as condições de procedibilidade não estão em
discussão, uma vez que o processo já teve início; mas se examinam as condições de
prosseguibilidade do feito, tendo em vista que o Réu perdeu a condição de militar,
por ter sido licenciado após o recebimento da Denúncia.
Ocorre que, como já afirmado, inexiste na lei adjetiva castrense
qualquer dispositivo que justifique o ato de extinção do feito, por tal motivo, durante
a atual fase processual.
O recebimento da Denúncia é o ato no qual se verifica a condição de
militar do Acusado, a fim de iniciar-se o processo. É evidente que as situações
previstas no art. 457, §§ 2° e 3°, do CPPM, precedem ao recebimento da Denúncia,
bastando, para chegar a tal conclusão, uma interpretação sistêmica do dispositivo
legal.
Na sequência dos atos descritos no texto legal, inexiste a previsão de
extinção do feito por falta de condição de prosseguibilidade.
Desse modo, o feito deverá ter seu curso normal, uma vez que, no
momento do recebimento da Denúncia, o Réu era militar.
A Decisão recorrida, portanto, deve ser reformada, para que a Ação
Penal Militar nº 7000096-45.2021.7.04.0004, em tramitação na Auditoria da 4ª
CJM, siga o seu curso de forma regular, para que Pablo Henrique de Morais Soares
seja processado e julgado por aquele Juízo, nos moldes da Lei Adjetiva Castrense.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Apelo
Ministerial para que, reformando o Decisum recorrido, seja dado regular
prosseguimento à Ação Penal Militar nº 7000096-45.2021.7.04.0004, a que
responde Pablo Henrique de Morais Soares, no Juízo de origem.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Relator para o Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344763v2 e
do código CRC 6418e5db.
7000040-98.2022.7.00.0000
40001344763 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:38
:: 40001344763 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840b...
8/8

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 29/8/2022, às 15:37:50
7000040-98.2022.7.00.0000
40001344763 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 11/05/2022 10:20:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126ef5367a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000040-98.2022.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
RELATOR PARA O ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: PABLO HENRIQUE DE MORAIS SOARES.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, no que fui acompanhado pelos eminentes
Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Revisor) e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, votei negando provimento
ao recurso ministerial, para manter inalterada a Sentença impugnada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), que, por unanimidade, julgou extinto, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código
de Processo Civil (CPC), o Processo de Deserção nº 7000096-45.2021.7.04.0004, em que figura como
denunciado PABLO HENRIQUE DE MORAIS SOARES, ex-Sd Aer (Evento 103 do referido Processo).
3. Narra a Denúncia que o apelado faltou ao quartel desde o dia 12/11/2019, completando, assim, no dia
21/11/2019, os dias previstos em Lei para que se consumasse o crime de deserção (Evento 1, Proc. 7000096-
45.2021.7.04.0004). Após ser reincluído às fileiras da Força, foi licenciado a partir de 10/9/2021 (Evento 37,
doc. 2, do mesmo Processo).
4. Em Sessão, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica, por unanimidade, julgou extinto o
processo sem a resolução do mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC, aplicado ao presente feito por analogia
ante a lacuna existente nas legislações processuais penais militar e comum (Eventos 101/103, Proc. nº
7000096-45.2021.7.04.0004).
5. Inconformado, o Ministério Público Militar interpôs o presente recurso de Apelação requerendo, em síntese, a
reforma da r. Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, para que fosse determinado o
regular prosseguimento da Ação Penal nº 7000096-45.2021.7.04.0004).
6. A meu sentir, a manutenção do militar desertor no Serviço Ativo de sua respectiva Força é condição de
prosseguibilidade da ação penal militar. Sem essa medida administrativa não há possibilidade jurídica de ser
dado prosseguimento ao feito, ainda que em fase recursal.
7. Assim, a desincorporação do militar suprime, de forma inconteste, uma das condições da ação, qual seja, a
legitimidade do civil para a causa e para o processo, dando causa à ausência da condição de
procedibilidade/prosseguibilidade do recurso interposto, até porque a legitimidade da parte é pressuposto
subjetivo para admissibilidade do recurso.
8. Com efeito, esse entendimento tem sido tutelado pela Suprema Corte, aplicando-se, inclusive, durante a
execução da pena, de acordo com os arestos assim ementados, ipsis litteris:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR
NA EXECUÇÃO DA PENA.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 11/05/2022 10:20:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126ef5367a
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, §2º, do Código de Processo
Penal Militar e a Súmula nº 8 do Superior Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta
ao Réu incapaz para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de militar no ato
de seu julgamento do Recurso de Apelação.
2. Ordem concedida. Decisão Majoritária.". (Habeas Corpus nº 90838, Relatora: Min. CÁRMEN
LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/10/2008 e publicado em 22/5/2009.).

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCEDIMENTO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO
CPM). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I- Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da
disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de
procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena
imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II- Ordem concedida de ofício. Unânime.". (Habeas Corpus nº 108197, Relator: Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011, publicado em 15/2/2012).
9. Portanto, vê-se que a Primeira e a Segunda Turmas do Eg. Supremo Tribunal Federal já cuidaram da matéria.
Em 9/12/2015, o Ministro ROBERTO BARROSO, do Supremo Tribunal Federal, reafirmou esse entendimento
jurisprudencial, no julgamento monocrático do HC nº 130.112 (Dje nº 10, de 01/02/2016), acentuando que "a
qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito
impede o processamento do feito e, existindo condenação, a execução da reprimenda imposta".
10. A esse respeito, decidiu a eminente Ministra Cármen Lúcia, in litteris:
"(...).
8. Razão jurídica assiste à impetrante.
9. Ao prover parcialmente a apelação defensiva, o Superior Tribunal Militar decidiu que
'a perda da condição de militar da ativa, decorrente de exclusão do Serviço Ativo,
em razão de nova deserção cometida, não suspende o prosseguimento da APM,
conforme recente e majoritária posição do STM'.
10. Esse entendimento diverge da jurisprudência dominante deste Supremo
Tribunal Federal no sentido de que 'a condição de militar é elemento estrutural dos
crimes militares próprios, razão pela qual o desligamento do paciente das fileiras
das Forças Armadas impede o prosseguimento da ação' (HC n. 149.092, Relator o
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.4.2018). Assim, por exemplo:
'HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR). VÍCIO NA DATA DO TERMO DE DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE RETIFICAÇÃO EM PREJUÍZO DO ADMINISTRADO. NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM
CONCEDIDA.
1. O crime de deserção é próprio e, por isso, somente pode ser praticado por militar. A
sua consumação opera com a ausência injustificada por mais de oito dias (art. 187 do
CPM).
2. A lavratura antecipada e equivocada do termo de deserção acarreta a perda da
condição de militar, antes de findar o oitavo dia de ausência, passando a ostentar o
Paciente a condição de civil, situação impeditiva da consumação da figura delitiva,
ressaltando-se que a retificação do termo de deserção não pode produzir efeitos

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 11/05/2022 10:20:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126ef5367a
pretéritos prejudiciais ao administrado.
3. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal, restabelecida a
decisão do Juízo da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar' (HC n. 121.190, de
minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2014).
'HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE
EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da
disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de
procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução
da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II - Ordem concedida de ofício' (HC n. 108.197, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012)
'HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE
DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do Código de
Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar impedem a
execução da pena imposta ao réu incapaz para o serviço ativo do Exército, que não
detinha a condição de militar no ato de julgamento do recurso de apelação.
2. Ordem concedida' (HC n. 90.838, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe
25.5.2009).
Nesse mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: HC n. 169.317, Relator
o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.4.2019; HC n. 167.813, Relator o Ministro Luiz
Fux, DJe 25.3.2019; HC n. 161.973, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.2.2019;
RHC n. 161.282, de minha relatoria, DJe 5.2.2019; HC n. 159.476, Relator o Ministro
Gilmar Mendes, DJe 18.10.2018; e HC n. 150.701, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe
4.12.2017.
A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem:
'8. Conforme dispõe o art. 456, § 4º, do Código de Processo Penal Militar, "consumada
a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade, será ela imediatamente
excluída do serviço ativo. Se praça estável será agregada'. O processo ficará
suspenso, aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor (art. 457
do Código de Processo Penal Militar). E o art. 457, § 1º, do mesmo Código, dispõe: 'o
desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser submetido a
inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será reincluído'. Em
caso de incapacidade definitiva, o desertor sem estabilidade ficará isento da
reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados (Código de Processo Penal Militar,
art. 457, § 2º). Reincluído o desertor sem estabilidade, o processo seguirá o que
determinado pelo parágrafo 3º e seguintes.
9. Donde a conclusão de que a retomada do andamento do processo, após a captura
ou apresentação voluntária, depende da verificação da aptidão na inspeção de saúde
e da reinclusão no serviço ativo, como resulta do art. 457, § 3º, do Código de Processo
Penal Militar (reincluída que seja a praça especial ou a praça sem estabilidade). Em

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 11/05/2022 10:20:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126ef5367a
consequência, o desertor que for reincluído deve permanecer nessa condição de
militar da ativa durante todo o processo e, se condenado, durante a execução da
pena.
10. É entendimento desse Supremo Tribunal Federal que a condição de militar da ativa
é condição necessária não só para a consumação do crime de deserção, mas também
para o processo e julgamento do delito e, em caso de condenação, da execução da
pena que for imposta, como resulta do art. 457, § 3º, do Código de Processo Penal
Militar (reincluída que seja a praça especial ou a praça sem estabilidade). Portanto, a
perda da condição de militar impede o prosseguimento da execução penal, por falta
de condição objetiva de procedibilidade. Não há como processar um civil pelo crime de
deserção. Diante da exclusão do serviço ativo não há 'condição de procedibilidade
para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta
pelo crime de deserção. Precedentes.' (HC 108.197/PR, rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe 15.02.2012); HC 103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC
90.672/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20.03.2009; HC 90.838/SP, rel. Min. Cármen
Lúcia, DJe 22.05.2009; HC 79.531/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 29.01.1996).
11. A deserção é crime propriamente militar que só pode ser cometido por militar do
serviço ativo e pressupõe que o militar esteja nessa condição na ocasião da
consumação do delito, durante o processo, no momento da condenação e da execução
da pena. Tanto assim que o desertor, se condenado, cumpre a pena em
estabelecimento penal militar, não sendo razoável cogitar que por esse crime, que só
os militares podem cometer, o sentenciado seja enviado, como civil, para o já sobre
carregado Juízo Comum das Execuções e, eventualmente, para uma penitenciária. Já
foi ventilada a possibilidade da concessão da suspensão condicional da pena, que não
é solução, pois, além de vedada pelo art. 88, II, "a", do Código Penal Militar, no caso de
descumprimento das condições, a revogação do benefício acarretará o recolhimento
do sentenciado ao sistema prisional comum. A quase totalidade desses desertores,
notadamente aqueles sem estabilidade, é formada por jovens que estão prestando o
serviço militar obrigatório, não sendo razoável cogitar que, pela prática do crime de
deserção, eles possam ao final serem recolhidos a uma penitenciária civil. Para o
crime de deserção de praça é cominada pena de seis meses a dois anos, e o art. 59,
inciso II, do Código Penal Militar, dispõe que 'a pena de reclusão ou de detenção até 2
(dois) anos, aplicada a militar, é convertida em pena de prisão e cumprida, quando
não cabível a suspensão condicional ... pela praça, em estabelecimento penal militar,
onde ficará separada de presos que estejam cumprindo pena disciplinar ou pena
privativa de liberdade por tempo superior a dois anos'.
12. Em resumo, não mais ostentando o paciente a qualidade de militar, cabe concluir que não
há condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação penal. Não há como processar
um civil pelo crime de deserção: 'Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que
foi licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois,
condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a
execução da pena imposta pelo crime de deserção' (HC 108.197/PR, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJe 15.02.2012); no mesmo sentido: HC 103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe
13.4.2011; HC 90.672/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20.3.2009; HC 90.838/SP, rel. Min.
Cármen Lúcia, DJe 22.5.2009; HC 148.613/DF, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 06.11.2017. 13. Esse o
quadro, opino pela concessão da ordem'.
11. Pelo exposto, concedo a ordem de habeas corpus para extinguir a Ação Penal
Militar n. 0000029-65.2017.7.03.0103 (Apelação n. 7000560- 97.2018.7.00.0000) e a
punibilidade do paciente (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal).". (STF, Habeas Corpus nº 167584/RS, Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 11/05/2022 10:20:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126ef5367a
julgado em 21/5/2019 e publicado no DJe de 29/5/2019). (Grifos nossos).
11. Vale ainda registrar que, em maio de 2021, a Segunda Turma do Eg. Supremo Tribunal Federal,
reafirmando o posicionamento adotado pela maioria daquela Corte, ao julgar o Agravo Regimental no HC
196.508/DF, de Relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, julgou procedente a pretensão definitiva, para
determinar a absolvição do agravante, conforme ementa, in litteris:
"Agravo regimental no habeas corpus. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
consolidou-se no sentido de que a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo
penal de deserção, de modo que a exclusão do réu das Forças Armadas impede o
processamento da ação penal. Agravo provido para determinar a absolvição do
agravante." (HC 196508 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
12/5/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 14-5-2021 PUBLIC 17-5-2021) (Grifos
nossos).
12. Vê-se, pois, que a Jurisprudência da Suprema Corte está firmada no sentido de que a manutenção do status
de militar para o desertor é requisito indispensável para o regular processamento da persecutio criminis, razão
pela qual a presente ação deve ser extinta, sem o julgamento do mérito, ante a atual condição de civil do
acusado após ter sido licenciado das fileiras do Exército Brasileiro.
13. Neste sentido, transcrevo os fundamentos da r. Sentença hostilizada, que adoto como minhas razões de
decidir:
"(...)
Ao acusado foi imputado o delito previsto no artigo 187 do CPM. O crime de deserção é um
delito com rito processual diferenciado, possuindo diversas peculiaridades, dentre elas as
referentes à prisão processual, à vedação de benefícios e à necessidade do investigado
readquirir a condição de militar para se ver processar:
Art. 457(...) § 1º O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado
deverá ser submetido à inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço
militar, será reincluído.
§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que
tiverem sido distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja
o desertor sem estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos
arquivados, após o pronunciamento do representante do Ministério Público Militar.
Tal condição, inclusive, foi reiterada no enunciado de nº 12 da súmula da jurisprudência
dominante do Superior Tribunal Militar:
A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o status
de militar, condição de procedibilidade para a persecutio criminis, através da reinclusão. Para a
praça estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao serviço ativo.
Interpretando os §§1º e 2º do artigo 457 do Código de Processo Penal Militar supracitados, a
Egrégia Superior Corte Castrense vinha entendendo pela existência de uma condição de
prosseguibilidade no rito referente ao delito de deserção: a manutenção da condição de militar,
inclusive durante a execução da sentença, sob pena de arquivamento do processo. Entretanto,
o STM mudou seu posicionamento. Agora, entende que o ato do licenciamento, acarretando a
perda da condição militar, não obstaria a continuidade da marcha processual.
Data vênia, essa nova tendência da jurisprudência não parece ser a mais adequada, haja vista
que tornaria os §§ 1º e 2º do artigo 457 do CPPM formalidades inúteis. Afinal, mesmo
readquirindo a condição de militar, o acusado poderia ser licenciado no dia seguinte, caso em
tal dia viesse a ocorrer a instauração da ação penal militar, evidenciando a total
desnecessidade de sua anterior reinclusão. Ademais, afronta a lógica essa possibilidade de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 11/05/2022 10:20:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126ef5367a
processar e condenar um civil pelo crime de deserção, já que em outros delitos militares (como
o de abandono de posto) não vige rito especial com requisitos tão peculiares (e mais gravosos
ao acusado).
Assim, admitindo-se que existe para o delito de deserção a condição de prosseguibilidade da
manutenção do status de militar e considerando que o acusado foi licenciado das fileiras da
Força Aérea Brasileira, a única solução para o presente feito é o seu encerramento prematuro
conforme requerido pelas partes.
(...)"
(Evento 103, Ação Penal nº 7000096-45.2021.7.04.0004).
Ante o exposto, votei conhecendo e negando provimento ao presente recurso ministerial, para manter na
íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 5 de maio de 2022.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator